Tribunal: TJES
Processo: 5013894-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013894-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVAR FERNANDES GOMES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA INDEFERIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. TAXA SELIC APLICÁVEL. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por EDVAR FERNANDES GOMES contra sentença que, em Ação Indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido do autor para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão de ferimento sofrido por disparo de arma de fogo durante operação policial. A sentença rejeitou os pedidos de indenização por danos materiais, pensão vitalícia e danos estéticos. As partes insurgem-se contra a responsabilidade, o
quantum
indenizatório e os consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado pelo disparo que atingiu o autor; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos materiais, incluindo pensão vitalícia; (iii) reconhecer a existência de dano estético autônomo e indenizável; (iv) determinar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, bem como a aplicação da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva, baseada na Teoria do Risco Administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa do agente. O conjunto probatório confirmou que o autor foi atingido por disparo em operação policial, sem provas que excluam a responsabilidade estatal.

O entendimento consolidado no Tema 1.237 da Repercussão Geral do STF estabelece que a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo não afasta, por si só, a responsabilidade civil do Estado, cabendo a este o ônus da prova de eventual excludente.

O pedido de pensão vitalícia e danos materiais foi corretamente indeferido, por ausência de comprovação de redução da capacidade laboral ou de prejuízos econômicos concretos. O autor não demonstrou atividade remunerada interrompida ou gastos com saúde não cobertos pelo SUS.

O dano estético restou configurado pelas provas fotográficas juntadas aos autos, que demonstram cicatriz perceptível na panturrilha, decorrente do ferimento, justificando indenização autônoma no valor de R$ 2.000,00.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade, considerando o sofrimento físico e emocional, o risco de morte e a omissão de socorro imediato, sem gerar enriquecimento indevido.

Nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (23/02/2023) e a correção monetária a partir da sentença (01/07/2024). A partir da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para ambos os encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Edvar Fernandes Gomes parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de operações policiais é objetiva, e a perícia inconclusiva sobre a origem do disparo não afasta o dever de indenizar.

A ausência de comprovação de incapacidade laborativa ou prejuízo econômico concreto afasta o direito à pensão vitalícia ou indenização por danos materiais.

O dano estético pode ser cumulativamente indenizado com o dano moral quando houver alteração visível e permanente na aparência da vítima.

Os juros de mora em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC após a promulgação da EC nº 113/2021.

O valor de R$ 15.000,00 por danos morais é adequado às circunstâncias do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 944 e 950; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, §11. EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.237 (ARE 1385315); STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-ES, Ap. Cív. nº 0000205-51.2017.8.08.0061, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 03/07/2023; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0260607-55.2021.8.19.0001, Rel. Des. Nagib Slaibi Filho, j. 24/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao recurso do Estado do ES e dar parcial provimento ao recurso dede Edvar Fernandes Gomesnos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme consta do relatório, tratam-se de
A
pelaç
ões

C
íve
is
interpost
a
s

p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por

EDVAR FERNANDES GOMES

contra a
sentença
ID 11787092
integrada em ID 11787098
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de Vitória
, que, nos autos da Ação
Indenizatória
ajuizada

pelo segundo apelante em face do primeiro
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (
quinze
mil reais), corrigid
o
monetariamente a partir
da prolação da sentença
(Súmula 362 do STJ), pela SELIC, na forma da EC nº 113/2021
.
Nesses termos, considerando a sucumbência recíproca, condenou o requerente ao pagamento de 75% das custas processuais e dos honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, e, o requerido a pagar 25% das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao requerente.

Irresignad
a
s as partes interpuseram recurso de apelação.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

sustenta em suas razões ID 11787095, em síntese, que
(1)
não há comprovação de ato ilícito de seu agente e que o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano não restou demonstrado;
(2)
não houve comprovação efetiva dos fatos constitutivos do direito à indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso a condenação por danos morais seja mantida, requer a
redução
do valor fixado (R$ 15.000,00);

(3)
em caso de manutenção da condenação por danos morais, os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento do valor e não do evento danoso, conforme Súmula 362 do STJ (interpretada de forma extensiva) e o Enunciado Cível nº 01 do II Encontro das Turmas Recursais do ES.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada
com a condenação do Estado do ES ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes/pensão) conforme os pedidos iniciais.

Por sua vez, o apelante
EDVAR FERNANDES GOMES

argumenta em suas razões ID 11787100 que
(1)

devem ser concedidos os danos materiais e a pensão vitalícia, pois as sequelas são decorrentes do tiro, com nexo de causalidade latente, bem como que, mesmo sendo aposentado, poderia exercer atividades laborais, mas essa possibilidade foi frustrada pelo dano na perna, que dificulta sua mobilidade;
(2)
o dano estético deve ser reconhecido autonomamente e indenizado;
(3)
deve haver majoração dos danos morais, pois está incapacitado para suas atividades habituais e laborais, o que agrava sua situação, bem como em razão da gravidade do ferimento (tiro na panturrilha) e a ausência de socorro pelo policial;
(4)
requer que a correção monetária e os juros de mora incidam desde o evento danoso (data do acidente), com base na Súmula 54 do STJ.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e, considerando que o requerente deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

Na origem o apelante Edvar Fernandes Gomes, pleiteou indenização por danos materiais, morais e estéticos em face do ente estadual, alegando ter sido alvejado na perna direita por projétil de arma de fogo (PAF) propelido por policial militar, durante uma ocorrência policial.

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais em favor do requerente, mas indeferiu os pleitos de danos materiais (incluindo pensão vitalícia) e danos estéticos.

As apelações interpostas devolveram a esse e. Tribunal as seguintes questões: (1) Responsabilidade Civil do Estado e Nexo Causal; (2) Danos Materiais e Pensão Vitalícia; (3) Dano Estético; (4) Quantum Indenizatório (Dano Moral) e (5) Termo Inicial dos Juros de Mora e Correção Monetária (Dano Moral).

Pois bem.

Com relação a responsabilidade civil do Estado e o nexo causal entre os fatos narrados e o dano sofrido pelo requerente, deve-se considerar que conforme estabelecido pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, pautada na Teoria do Risco Administrativo. Para sua configuração, basta a comprovação do ato (comissivo ou omissivo), do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo prescindível a análise de culpa ou dolo do agente.

Nesse contexto, a sentença apelada, após detida análise probatória, concluiu que
“não há dúvidas de que o disparo foi efetuado pelo policial militar”
e que houve um
“erro na execução”
que atingiu o autor, configurando o nexo causal.

Tal conclusão pode ser corroborada pelo depoimento do próprio policial militar, que confirmou ter efetuado disparo em direção ao suspeito, bem como das testemunhas, que relataram ter ouvido apenas um disparo e visto o autor caído logo em seguida.

A perícia,
embora
inconclusiva sobre a origem do disparo, por si só, não afasta a responsabilidade
objetiva do Estado, mormente porque

a

I
nvestigação
M
ilitar (IPM nº 105/2023) não concluiu que o disparo não partiu da arma policial,
mas,
apenas que
“nada indica ou confirma que o disparo [...] partiu do armamento do policial militar”
, o que não constitui prova de excludente de responsabilidade.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.237 da Repercussão Geral (ARE 1385315), assentou
sendo fixada a seguinte tese:
“(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário”.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria
também entende que a
s alegações de estrito cumprimento do dever legal ou legítima defesa não se aplicam para afastar a responsabilidade do Estado em relação a terceiros inocentes atingidos. A ação policial, mesmo que visasse atingir um agressor, não exclui o dever de indenizar a vítima que não deu causa ao dano.
Confira-se:

Responsabilidade Civil do Estado. Confronto entre Policiais e bandidos durante o patrulhamento na Rua Laurindo Lima, Cavalcanti. Troca de tiros entre policiais e bandidos. Jovem de 19 anos atingido por bala perdida e sua namorada, recorrente.
Dano e nexo causal configurados. Dever de indenizar, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da Rep
ú
blica, pela teoria do risco administrativo. O fato de não se saber de onde partiu o projétil - se da arma dos Policiais ou de meliantes - não exclui a responsabilidade do Estado pela morte do jovem, uma vez que tal fatalidade resultou de confronto entre Policiais e bandidos durante patrulhamento. Nesse sentido, inclusive, há o Tema 1237 do STF recente de repercussão geral
, sendo fixada a seguinte tese: "(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário".
Da ação do Estado, embora lícita, decorrem consequências que, se danosas, devem ser por ele suportadas pois constituiria injustiça e falta de solidariedade social que a pessoa vitimada, e seu núcleo familiar, fosse a única a arcar com o dano decorrente de ação que a todos beneficia
[...]
(TJ-RJ - Apelação: 02606075520218190001 202400115696, Relator.: Des(a). Nagib Slaibi Filho, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira C
â
mara
d
e Direito Publico (Antiga 6ª Câmara Cível), Data de Publicação: 25/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DISPAROS DE ARMA DE FOGO EFETUADOS DURANTE EVENTO PÚBLICO DE CARNAVAL – TROCA DE TIROS ENTRE A POLICIA MILITAR E “MELIANTES” – PROJÉTIL QUE ATINGIU O BRAÇO ESQUERDO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO CONSTATADA EM RELAÇÃO AO DEVER DE GARANTIR A SEGURANÇA PÚBLICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABÍVEL – QUANTIA DESPROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – QUANTUM REDUZIDO – PLEITO PARA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 113/2021 – CABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- A responsabilidade civil do Estado é a obrigação que a Administração Pública tem de indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, atuando nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo que tal responsabilidade é objetiva, nos termos do § 6º, do art. 36, da CF/88. Além disso, a omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso .
II- In casu, a existência de uma “confusão”, com troca de tiros entre policiais militares e “meliantes” durante um evento de carnaval, expondo a população a riscos, vindo, inclusive, a causar ferimentos na Autora, implica em falha na segurança pública. Logo, a conduta negligente da parte Ré foi causa determinante para o evento danoso, havendo, portanto, nexo de causalidade, resultando, assim, no dever de indenizar, tal como acertadamente reconhecido na sentença pelo Juízo a quo
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0800224-03.2013.8.12.0045 Sidrolândia, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 20/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. BALA PERDIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PENSÃO. MANUTENÇÃO ATÉ 25 ANOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos, foi adotada a teoria objetiva ou do risco. Assim, basta ao lesado demonstrar o nexo causal entre o fato que causou a lesão (conduta) e o dano efetivo (resultado), conforme disposição expressamente prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; 2. In casu, o dano evidencia-se através do ferimento por projétil oriundo de arma de fogo que, posteriormente, levou a vítima a óbito. Adotando-se a teoria da equivalência dos antecedentes denota-se que a conduta dos agentes é absolutamente dependente com o resultado em questão, pois ao se realizar a abordagem de um foragido em local público, é previsível o conflito e com este o ferimento de inocentes.
Neste diapasão, não há dúvida acerca do nexo de causalidade, ou seja, do liame subjetivo, entre o resultado (ferimento por bala) e a conduta materializada na ação dos policiais militares durante a abordagem de foragido nos arredores do local onde a vítima se encontrava, que culminou em conflito com disparos de armas de fogo e, por fim, com a morte do genitor dos apelados. 3. Insta ressaltar que a ausência de comprovação da origem da bala, neste caso atual em desfavor do Estado, pois a este competia o ônus de demonstrar fato exclusivo de terceiro, ou seja, que o projétil foi disparado por foliões. Contudo, conforme seus próprios argumentos, o laudo de balística foi inconclusivo
[...].
(TJ-GO –
Apelação Cível
/Reexame
Necessário
00221605720148090113, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 05/07/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/07/2019).

Assim, não merece reparo a
sentença
que
reconhece
u
a responsabilidade civil do Estado
pelo evento danoso narrado nos autos.

De outro lado, requerente pleiteia reforma da sentença para que haja a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais, incluindo pensão vitalícia.

Tais rubricas foram indeferidas sob o fundamento de que o requerente, qualificado como aposentado na inicial, não apresentou provas de que exercia atividade remunerada, nem demonstrou redução ou incapacidade laborativa permanente ou gastos com medicamentos ou procedimentos cirúrgicos que não tenham sido custeados pelo SUS.

Conforme o art. 950 do Código Civil, a pensão por diminuição da capacidade de trabalho é devida se da ofensa
“resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho”
.

Contudo, o ônus da prova de tais prejuízos materiais recai sobre a parte autora (art. 373, I, CPC/15), e, no caso em apreço o autor não apresentou elementos probatórios que demonstrem de forma concreta que sua mobilidade, supostamente dificultada pelo dano na perna, o impediu de exercer alguma atividade remunerada ou de auferir renda, ou que gerou despesas não cobertas pelo sistema público de saúde.

A mera condição de aposentado, por si só, não autoriza a presunção de que a aposentadoria impediria a busca por outras fontes de renda que foram frustradas pela lesão.

Nesse sentido,

[...]
Em que pese o pleito de pensão vitalícia, dispõe o artigo 950 do Código Civil que “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”. 11. Apesar da redução permanente em razão da amputação da perna esquerda, não foi demonstrado nos autos qualquer elemento que comprove alguma atividade laborativa de forma remunerada exercida, portanto, não é cabível a determinação de pensão vitalícia
[...]
(TJ-ES - Apelação Cível: 0000205-51.2017.8.08.0061, Relator.: Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível).

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS RÉUS CARACTERIZADA - LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA A EXISTÊNCIA DE QUADRO DE INVALIDEZ DA AUTORA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.
É indevido o pagamento de pensão vitalícia quando inexistir quadro de invalidez já que o pensionamento tem por finalidade garantir a renda da vítima, suprindo o deficit provocado pela perda da capacidade laborativa resultante do evento
[...].
(TJ-SP - AC: 00559342020128260002 SP 0055934-20.2012.8.26.0002, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 20/02/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTO X AUTOMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – REQUERENTE QUE, APÓS O ACIDENTE, RETORNOU AO MESMO OFÍCIO EXERCIDO ANTES DO SINISTRO – LAUDO PERICIAL QUE CONSIDEROU A AUTORA APTA À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIDA COTIDIANA E DO PRÓPRIO TRABALHO – REDUÇÃO DE 10% INDICADA NO LAUDO QUE NÃO AFETOU A DINÂMICA DE VIDA E TRABALHO DA AUTORA – PENSIONAMENTO INDEVIDO
[...].
(TJ-PR 00046003520228160014 Londrina, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 10/02/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE, A AÇÃO VOLUNTÁRIA E A IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DA APELADA NA CONDUÇÃO DO AUTOMÓVEL.
PENSIONAMENTO INDEVIDO E DANOS ESTÉTICOS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL ESPECÍFICA. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA OU FUNCIONAL DO APELANTE.
DANO MORAL CONFIGURADO
[...].
(Apelação Cível, Nº 50000023520188210084, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Giovana Farenzena, Julgado em: 19-08-2024).

Portanto,
não merece reparo
a sentença, neste ponto.

O
requerente
busca,
ainda,
o reconhecimento autônomo do dano estético, argumentando que a sentença não pode desconsiderar a alteração em sua estética corporal.

A sentença
apelada
reconheceu que o
a
utor sofreu
“alteração física externa”
e que há cicatrizes, mas concluiu que não se vislumbrou
“dano externo considerável e consolidado, capaz de configurar dado estético”
.

A jurisprudência pátria
admite a cumulação de danos morais e estéticos, desde que os fundamentos sejam distintos e a alteração estética seja efetivamente perceptível e duradoura, gerando “enfeiamento” ou constrangimento.

Ainda, deve-se considerar que embora o tamanho das cicatrizes decorrentes de evento danoso possa servir de parâmetro para o balizamento da extensão do dano e para a fixação do valor indenizatório (art. 944, Código Civil), não se pode dizer que a condenação deve ser afastada em razão disso.

Com efeito, há um dano de dimensão estética pela alteração do corpo da vítima, e, no caso em tela, embora pequena, a cicatriz de entrada do projétil é perceptível, como comprovam as fotografias acostadas aos autos, de modo que não se pode negar o direito de compensação pelo ocorrido em razão de ato ilícito cuja responsabilidade restou imputada ao ente estadual.

Nesse sentido,

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGADA NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA – INADMISSIBILIDADE
[...]
DANOS ESTÉTICOS – CICATRIZ DE EXTENSÃO MÍNIMA. O simples fato de se tratar de cicatriz de pouca extensão, embora balize o quantum indenizatório, não afasta a configuração de danos estéticos uma vez que configura efetiva modificação do corpo da vítima
[...].
(TJ-SP - Apelação Cível: 10041842520218260655 Várzea Paulista, Relator.: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 3), Data de Publicação: 13/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DANOS ESTÉTICOS. CONFIGURAÇÃO. CICATRIZES REMANESCENTES NO COURO CABELUDO E NA PERNA ESQUERDA DO AUTOR. GRANDE EXTENSÃO.
GRAU LEVE DAS MARCAS QUE NÃO EXCLUI O FATO DE QUE SÃO VISÍVEIS. ALTERAÇÃO DA APARÊNCIA DA VÍTIMA. SENTIMENTO DE DESCONFORTO PERMANENTE. REFORMA DA SENTENÇA
[...].
(TJ-PR - APL: 00021785820188160069 Cianorte 0002178-58.2018.8.16.0069 (Acórdão), Relator.: Luis S
é
rgio Swiech, Data de Julgamento: 02/05/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022).

No tocante ao valor a ser arbitrado para a indenização pelos danos estéticos sofridos, esta
deve levar em conta os fatos e as circunstâncias do ilícito, considerando, ainda, a extensão do dano, o comportamento e a realidade econômica das partes, de forma que a quantia arbitrada seja suficiente para compensar o mal sofrido, mas que não propicie enriquecimento indevido,
de modo que
a quantia
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
se mostra suficiente para compensar o dano em questão.

Com relação ao dano moral, ambas as partes impugnam o referido capítulo, de modo que o requerente pretende a majoração da indenização arbitrada (R$ 15.000,00), enquanto o ente estadual pede a sua exclusão ou, subsidiariamente, a sua redução.

É cediço que a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. Dentre elas, destacam-se a gravidade do dano, a extensão do sofrimento, a conduta das partes, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa para a vítima.

No caso em apreço, o requerente, cidadão inocente, foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar enquanto estava no portão de sua residência, tendo o evento lhe causado dor física, abalo emocional e risco à sua vida, além de, em tese, ter dificultado seus cuidados com a mãe idosa. Além disso, a conduta do agente público, que não prestou socorro imediato, conforme comprovado pelas testemunhas ouvidas em juízo, também agrava a situação.

Des
t
a feita, dadas as particularidades do caso em comento
, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, entend
e-se

por justo o valor fixado
pela sentença
em
R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais), por retratar tal quantia, satisfatoriamente, a extensão do dano
suportado, bem como atua
r

para
evitar a repetição de episódios semelhantes.

Ainda no que tange aos danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara: a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), enquanto os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, para as condenações da Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação.

Desse modo, merece reforma a sentença, nesse ponto, para determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso (23/02/2023), e a correção monetária a partir da data da sentença (01/07/2024), aplicando-se a taxa SELIC para ambos os encargos a partir de 09/12/2021 (data da promulgação da EC nº 113/2021).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por
EDVAR FERNANDES GOMES
para: (1) condenar o Estado do ES ao pagamento de dano estético em favor do requerente no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com incidência
juros de mora a partir do evento danoso (23/02/2023) e correção monetária a partir da data
do presente arbitramento
, aplicando-se a taxa SELIC para ambos os encargos a partir de 09/12/2021 (data da promulgação da EC nº 113/2021);
(2) determinar que os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de danos morais incidam a partir do evento danoso (23/02/2023) e a correção monetária a partir da data da sentença (01/07/2024), aplicando-se a taxa SELIC para ambos os encargos a partir de 09/12/2021 (data da promulgação da EC nº 113/2021).

Considerando o parcial provimento do apelo interposto pelo requerente,
Edvar Fernandes Gomes,
redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes ao pagamento
das custas processuais e
de honorári
os sucumbenciais no valor arbitrado pela sentença (15% sobre o valor total da condenação), cabendo ao requerente arcar com 30% de tais rubricas e o Estado do ES, com 70%. Deve-se observar, ainda, a isenção do ente estadual quanto ao pagamento das custas processuais e a concessão da assistência judiciária gratuita ao requerente.

Por fim, nos termos do §11 do art. 85 CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do ES em 3%, tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por
EDVAR FERNANDES GOMES
para: (1) condenar o Estado do ES ao pagamento de dano estético em favor do requerente no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com incidência
juros de mora a partir do evento danoso (23/02/2023) e correção monetária a partir da data
do presente arbitramento
, aplicando-se a taxa SELIC para ambos os encargos a partir de 09/12/2021 (data da promulgação da EC nº 113/2021);
(2) determinar que os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de danos morais incidam a partir do evento danoso (23/02/2023) e a correção monetária a partir da data da sentença (01/07/2024), aplicando-se a taxa SELIC para ambos os encargos a partir de 09/12/2021 (data da promulgação da EC nº 113/2021).

Diante do o parcial provimento do apelo interposto pelo requerente,
Edvar Fernandes Gomes,
redimensionar os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes ao pagamento
das custas processuais e
de honorári
os sucumbenciais no valor arbitrado pela sentença (15% sobre o valor total da condenação), cabendo ao requerente arcar com 30% de tais rubricas e o Estado do ES, com 70%. Deve-se observar, ainda, a isenção do ente estadual quanto ao pagamento das custas processuais e a concessão da assistência judiciária gratuita ao requerente.

Por fim, nos termos do §11 do art. 85 CPC/15, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do ES em 3%, tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.